Tribunal: TJDFT
Processo: 0007617-56.2011.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar sobre a preliminar de violação à dialeticidade suscitada pela apelada nas contrarrazões de ID. 36801868 - Págs. 1/9. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de setembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15